Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-55.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707771-55.2024.8.07.0008 APELANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Rodrigo Mota da Cunha contra a r. sentença Id. 70320604, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Na origem, o processo foi prematuramente extinto, sob o fundamento de que o Autor não emendou a petição inicial para recolher as custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na Apelação Id. 70324011, o Autor não colaciona o preparo e novamente requer gratuidade de justiça, sob o argumento de não tem condições de arcar com as verbas sucumbenciais, por ser hipossuficiente. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão Id. 70320600. O Agravo de Instrumento contra a referida decisão não foi sequer conhecido. Contra a decisão que não conhece do Agravo de Instrumento não foi interposto recurso. É o relatório. Decido. O Apelante (autor) não recolheu o preparo e pede gratuidade de justiça. A situação descrita indica que a parte que buscou a gratuidade de justiça teve o pedido indeferido, e o Agravo de Instrumento contra essa decisão não foi sequer conhecido. Como não houve recurso contra a decisão que não conheceu do recurso, ocorreu a preclusão temporal, de modo que a decisão inicial de indeferimento da gratuidade de justiça tornou-se imutável e não pode mais ser reexaminada. Assim, por faltar à Apelação pressuposto objetivo de admissibilidade, ou seja, o preparo, dela não conheço. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora